Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747045-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRO MARCELO MACIEL DA SILVA, ANGELA DOS SANTOS BARBOSA, CLAUDILENE BATISTA GUEDES, DEVANI NICOLAU MARTINS, KATIA ROSA DE AMORIM, LUCIANE ALVES SILVA, PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA, REGINALDO SALLES MIRANDA, RICARDO ALVES DO NASCIMENTO, ROSENILDA ROSA DOS SANTOS, ROSILENE DE ALMEIDA COSTA LOBO, RUBIA COSTA SILVA DOS SANTOS, SAMUEL SUAID IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Samuel Suaid e outros, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Na inicial, os impetrantes pedem o deferimento da tutela de urgência para compelir o Secretário de Saúde a adquirir Kits de CAPD/DPAC e DPA/APD (soluções de diálise peritoneal e seus acessórios), em caráter de urgência, para entrega mensal na residência de todos os pacientes cadastrados no Hospital de Base, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), para dar continuidade ao programa, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mérito, pedem a concessão definitiva da ordem. Aduzem que são portadores de doença renal crônica, em estágio avançado, e são vinculados ao Hospital de Base, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), onde fazem acompanhamento médico de saúde através de exames e consulta, na área de nefrologia, na modalidade de terapia substitutiva conhecida como diálise peritoneal (CAPD/DPAC e DPA/APD), a qual é feita por meio de kits contendo os insumos e medicamentos necessários ao tratamento. Informam que foram surpreendidos com a interrupção do fornecimento dos kits de CAPD/DPCA e DPA/APD pela empresa Baxter Hospitalar. Elucidam que a empresa Baxter Hospitalar celebrou com o Governo do Distrito Federal o contrato de no 85/2019 – Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, em razão de ter sido vencedora do pregão eletrônico no 56/2019, para fornecer aos hospitais do Governo do Distrito Federal produtos para a realização de terapia de diálise peritoneal. A vigência do contrato foi prorrogada até 20/09/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato. Narram que o Governo do Distrito Federal interrompeu o pagamento dos medicamentos fornecidos aos pacientes cadastrados no Hospital de Base, sem apresentar qualquer razão ou justificativa legal, tanto para os Pacientes como para a empresa fornecedora dos medicamentos (Kit CAPD/DPCA e DPA/APD). Destacam que os pacientes cadastrados no IGESDF não receberam seus medicamentos (Kit CAPD/DPCA e DPA/APD) no mês de outubro de 2020, tampouco os receberão nos meses seguintes. Assinalam que em contato com a empresa Baxter Hospitalar, a mesma afirma que não foi possível enviar os medicamentos para a residência dos pacientes por ausência de nota de empenho pela Secretaria de Saúde, ou seja, por falta de pagamento ou previsão de pagamento para aquisição dos medicamentos, o que deixou os pacientes com a saúde e a vida comprometidas. O feito restou distribuído inicialmente ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência, nos termos da decisão de ID 20907953. Nas informações, a autoridade apontada como coatora suscita a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que a decisão de casos específicos como o dos impetrantes não pode ser imputada ao Secretário de Saúde, que é a autoridade máxima do órgão, possuindo atribuições apenas de gestão e planejamento. Sustenta a ausência de prova documental e pré-constituída, eis que a prova dos fatos narrados na inicial depende de prova pericial e testemunhal. No mérito, alega que o órgão responsável prestou as informações adequadas e adotou providências para regularizar o fornecimento do serviço (ID no 22429504). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do mandamus e, no mérito, pela concessão da segurança pleiteada (ID no 22633379). É o relatório. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que presentes todos os requisitos para a sua concessão. De acordo com o artigo 1o, da Lei 12.016/09, o mandado de segurança tem aptidão para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ainda que o writ seja impetrado com base em ato omissivo, é preciso que exista prova pré-constituída, quanto à violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr esclarece que: “Não são apenas os atos comissivos que podem lesar direitos subjetivos. A autoridade que deixa de cumprir dever legal, e com isso ofende direito subjetivo de alguém, enseja manejo de mandado de segurança pelo prejudicado. Para que, entretanto, seja regular o uso do mandado de segurança, na espécie, é necessário que a omissão na prática do ato administrativo represente violação de dever legal a direito subjetivo líquido e certo do impetrante”. (THEODORO, Humberto Jr. Lei do Mandado de Segurança Comentada (Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009). Forense, 07/2014” No caso, os impetrantes comprovaram seu grave estado de saúde, eis que portadores de doença renal crônica em estágio avançado, bem como estarem vinculados ao Hospital de Base, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), em programa de diálise peritoneal. Comprovaram, também, a interrupção do tratamento por ausência de nota de empenho pela Secretaria de Saúde, ou seja, por falta de pagamento ou previsão de pagamento para aquisição dos medicamentos. A Gerência de Acompanhamento de Contratos Assistenciais de Diagnose e Terapia - GACADT da Subsecretaria de Administração Geral informou que: “Importante destaca que nenhuma nota fiscal havia sido paga referente aos fornecimentos realizados a pacientes do HBDF e só parr da manifestação conclusiva da AJL, através do Despacho de ID 39161886 os processos para pagamento começaram a ser instruídos, visando o pagamento; Após conhecimento da manifestação da AJL esta Gerência de Acompanhamento de Contratos Assistenciais de Diagnose e Terapia (SES/SUAG/DACC/GACADT) solicitou recurso e emissão de nota de empenho para o pagamento das notas fiscais em aberto, não só referente ao HBDF, mas para os demais hospitais contemplados no contrato.” –sic (ID no 21858368). Deste modo, está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento dos impetrantes por conduta imputável à autoridade coatora. Ou seja, a conduta omissiva restou demonstrada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. O pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. Nesse sentido, transcrevo julgados desta Egrégia Corte, in verbis: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELAÇÕES OFICIAIS DO SUS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde.” (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI ORGÂNICA DO DF. COBRANÇA DE GASTOS COM MEDICAMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Secretário de Estado de Saúde do DF, por ser responsável pela implementação de medidas necessárias a prestação dos serviços de saúde à população do Distrito Federal, bem como é pela gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito desta unidade da federação (artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.080/90), encontra-se legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 2. A luz das disposições contidas no artigo 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do DF, o Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, incumbindo-lhe o fornecimento de medicamentos aos pacientes que dele necessitam, sobretudo quando se tratar de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. 3. O Mandado de Segurança não é via adequada para a parte efetuar a cobrança de gastos com medicamentos, uma vez que não tem por objetivo reparação pecuniária. 4. Mandado de Segurança conhecido. Segurança parcialmente concedida.” (07027368520178070000, Relator: Nídia Corrêa Lima 2a Câmara Cível, DJE: 17/10/2017). Dentro deste quadrante, defiro a tutela emergencial para determinar que a autoridade impetrada assegure a continuidade do tratamento de saúde dos impetrantes mediante aquisição dos Kits de CAPD/DPAC e DPA/APD (soluções de diálise peritoneal e seus acessórios), em caráter de urgência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 dias. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à d. Procuradoria de Justiça para ciência. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021 13:33:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador